Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-97.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não caracterizada. Alegação do autor de que não firmou contrato de empréstimo impugnado na inicial. Banco/réu que não comprovou a celebração do contrato com o autor. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Determinada a devolução

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não caracterizada. Alegação do autor de que não firmou contrato de empréstimo impugnado na inicial. Banco/réu que não comprovou a celebração do contrato com o autor. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Determinada a devolução simples dos valores descontados na conta do autor. Ausência de comprovação de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. Sentença de procedência parcialmente modificada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.